Tribunal: STF
Processo: AR 2919
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carmelia Binderl Gaspar de Miranda opôs embargos de declaração contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao pedido formulado na inicial.



    Aponta omissão no pronunciamento (CPC, art. 1.022, II). Afirma que a ação rescisória foi proposta com base no art. 966, V, do Código de Processo Civil. Frisa que a disciplina contida no diploma processual prevalece sobre a do Regimento Interno do Supremo invocada para fundamentar o ato embargado (art. 21, § 1º), de modo que, por esse ângulo, não caberia a negativa de seguimento ao pedido. Reitera as razões da inicial, sustentando não se tratar de pretensão manifestamente inadmissível.



    Busca o provimento dos embargos com a consequente retomada do curso da ação.



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, anoto estarem presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos e a peça foi subscrita por advogado constituído.



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.



    Na decisão recorrida ressaltei de forma expressa a inexistência da apontada violação a norma jurídica da qual trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil. A ausência impede a sequência da rescisória.



    Colaciono, no ponto, o seguinte excerto:



    No processo originário, os primeiros aclaratórios opostos foram rejeitados, em 14 de junho de 2021, por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses autorizadoras. 



    Novos embargos de declaração também acabaram desprovidos. Ante a nítida intenção protelatória, à embargante foi cominada a multa versada no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no patamar de 2% do valor atualizado da causa. 



    Em vista da decisão individual proferida nos segundos embargos de declaração, a parte protocolou agravo interno, examinado pelo Plenário em 15 de setembro de 2021 e igualmente desprovido. O Colegiado, por unanimidade, impôs multa de 5% sobre o valor atribuído ao processo, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e majorou os honorários advocatícios para o máximo legal. 



    O acórdão foi objeto de aclaratórios. Uma vez mais, esta Corte, reconhecendo adequadamente enfrentadas, no ato embargado, as questões suscitadas pela parte recorrente, negou provimento ao recurso. Tomando-o como protelatório, tornou a aplicar multa, de 2% sobre o valor da causa. 



    Em face desse acórdão a autora formalizou os últimos embargos, cujo julgamento, do qual originado o ato que se busca desconstituir por meio da presente rescisória, implicou o insucesso da irresignação. Considerando o caráter protelatório, a unanimidade do Tribunal fixou a multa de 2%, calculada a partir do valor atribuído à causa, e determinou a certificação imediata do trânsito em julgado. 



    Diante desse o contexto, exsurge evidente a pretensão de obter-se, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida no processo. 



    Não se poderia cogitar de violação a norma jurídica, uma vez que o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil prevê expressamente a aplicação da multa quando o recurso for tido como manifestamente protelatório. 



    Na hipótese, ao apreciar os embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo, o Tribunal Pleno assentou que o pedido da parte recorrente, desvinculado do saneamento de eventual omissão, contradição ou erro material, voltava-se ao reexame, mediante recurso inapto, do que anteriormente decidido, com vistas a protelar o prosseguimento do feito. 



    A par disso, depreende-se do art. 1.026, § 4º, do mesmo diploma processual que não serão admitidos novos aclaratórios se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. O não conhecimento advém, portanto, da própria orientação legal, sem qualquer violação manifesta ao texto da lei. 



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.



    4. Publique-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator